Tribunal: TJPA
Processo: 0801388-30.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801388-30.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DURVAL BRAGA MARQUES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0801388-30.2022.8.14.0401.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
BELÉM/PA.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
DURVAL BRAGA MARQUES.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CP) E VIAS DE FATO (ART. 21, LCP) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das imputações de ameaça e vias de fato praticadas contra sua irmã e sobrinha, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação (
in dubio pro reo
), nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2.

O Ministério Público busca a reforma da decisão para condenar o apelado, sustentando que a palavra da vítima, por sua especial relevância em crimes de violência doméstica, seria prova suficiente da autoria e materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir se o depoimento judicial de uma das vítimas, isolado no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e contraposto pela negativa do réu, é suficiente para sustentar um decreto condenatório, ou se a fragilidade probatória, notadamente pela não oitiva em juízo da segunda vítima e da única testemunha presencial, impõe a manutenção da absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da Especial Relevância da Palavra da Vítima e o Ônus Probatório da Acusação.
É cediço que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo. Contudo, tal valor probatório não constitui um dogma absoluto, nem isenta a acusação de seu ônus de comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, a imputação feita na denúncia. O depoimento da ofendida deve, sempre que possível, ser amparado por um substrato probatório mínimo que lhe confira a segurança necessária para um juízo de certeza.

5.
Da Fragilidade do Conjunto Probatório Judicial.
No caso concreto, a instrução processual revelou-se frágil. Embora a vítima Ana Lúcia Braga Marques tenha confirmado em juízo a ocorrência das ameaças e agressões, sua versão confronta diretamente com a negativa veemente do apelado. O ponto nevrálgico que gera a dúvida razoável reside na ausência de qualquer outra prova judicial para corroborar o relato da ofendida. A segunda vítima, Jackeline Eloiza Marques Correa, que também teria sofrido ameaças, não foi ouvida em juízo. Mais grave, a única testemunha presencial dos fatos, a genitora de vítima e réu, Sra. Isaura dos Santos Braga, também não depôs, tendo o próprio Ministério Público, titular da ação penal,
desistido de sua oitiva
.

6.
Da Prevalência do Princípio
In Dubio Pro Reo
.
A desistência da oitiva da testemunha ocular e a não inquirição da segunda vítima em juízo deixaram o depoimento de Ana Lúcia isolado. Essa lacuna probatória, criada pela própria acusação, impede a formação de um juízo de certeza. Diante de duas versões diametralmente opostas – a da vítima e a do réu – sem que existam outros elementos judiciais para dar prevalência a uma delas, a absolvição é a medida que se impõe, em estrita observância ao princípio constitucional
in dubio pro reo
. Não há laudo pericial ou outra prova material que supra essa deficiência.

7.
Da Jurisprudência Aplicável.
A decisão absolutória está em consonância com a jurisprudência pátria, que, embora valorize a palavra da vítima, exige um mínimo de respaldo probatório para a condenação, sob pena de violação à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do Ministério Público conhecido e
improvido
. Sentença absolutória integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

·

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, art. 147; Lei das Contravenções Penais, art. 21.

·

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR - APELAÇÃO CRIMINAL: 00095088620188160011; TJ-DF - APELAÇÃO CRIMINAL: 07085245220238070006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu
DURVAL BRAGA MARQUES
da acusação pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal e da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Narra a exordial acusatória que, no dia 30 de novembro de 2021, o denunciado, sob efeito de entorpecentes, teria ameaçado de morte sua irmã, Ana Lúcia Braga Marques, e sua sobrinha, Jackeline Eloiza Marques Correa, além de ter praticado vias de fato contra a primeira ao arremessar-lhe um copo de vidro (ID 21249664).

Após a instrução processual, na qual foi ouvida a vítima Ana Lúcia e interrogado o réu, o magistrado sentenciante entendeu que, diante das versões conflitantes e da ausência de outras provas produzidas em juízo, restaram dúvidas sobre a real dinâmica dos fatos, absolvendo o réu por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
destacando a ausência em juízo da testemunha presencial e da segunda vítima
(ID 21249706).

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenar o réu. Sustenta, em suma, que a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui alto valor probante e que seu depoimento firme em juízo seria suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos, não podendo a negativa do réu invalidar sua declaração (ID 21249716).

A Defensoria Pública, em contrarrazões, requer o improvimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença absolutória. Argumenta que a palavra da vítima restou isolada nos autos, uma vez que a outra ofendida e a testemunha presencial não foram ouvidas em juízo, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
(ID 21249719).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na pessoa da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para condenar o apelado (ID 21943192).

É o relatório.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo é adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

02. DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso consiste em reavaliar o conjunto probatório para decidir se ele é suficiente para reverter a absolvição do apelado e embasar um decreto condenatório.

O Ministério Público, em sua peça recursal, defende a tese de que a palavra da vítima Ana Lúcia, por si só, seria suficiente para a condenação. Embora a premissa sobre a especial relevância do depoimento da ofendida em crimes de gênero seja verdadeira e amplamente reconhecida, sua aplicação no caso concreto exige cautela, sob pena de ofensa a garantias constitucionais.

Após análise detida dos autos, entendo que a r. sentença absolutória não merece qualquer reparo.

2.1. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

A acusação busca a condenação com base, essencialmente, no depoimento prestado em juízo pela vítima Ana Lúcia Braga Marques. Em sua oitiva, ela narrou de forma consistente que o réu, seu irmão, chegou alterado à residência, proferiu ameaças de morte ("
se tu for procurar a polícia, vou te matar, vou te espancar
") e arremessou um objeto em sua direção, que quase atingiu seu filho de colo.

Por outro lado, o apelado, em seu interrogatório, negou veementemente as agressões e ameaças, apresentando uma versão distinta, de que houve apenas uma discussão verbal motivada por desentendimentos familiares.

Temos, portanto, duas versões diametralmente opostas.

O ponto crucial para o deslinde da causa não é questionar a veracidade do relato da vítima, mas sim analisar se a acusação cumpriu seu ônus de produzir um conjunto probatório robusto o suficiente para gerar a certeza necessária a uma condenação criminal. E a resposta, no caso, é negativa.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a prova produzida sob o crivo do contraditório mostrou-se extremamente frágil. A denúncia descreve fatos presenciados pela genitora do réu e da vítima, Sra. Isaura dos Santos Braga, e que também teriam como vítima a sobrinha, Jackeline Eloiza Marques Correa. Nenhuma delas foi ouvida em juízo.

A ausência do depoimento de Jackeline impede a corroboração judicial da ameaça que ela também teria sofrido. Mais contundente, contudo, é o fato de que o próprio Ministério Público, titular da ação penal,
desistiu da oitiva da Sra. Isaura
, a única testemunha que, segundo os autos, presenciou toda a dinâmica e poderia esclarecer qual das duas versões – da vítima ou do réu – correspondia à verdade.
A decisão do Ministério Público de abrir mão de sua principal testemunha não foi um mero ato processual, mas uma escolha que selou a fragilidade probatória da acusação neste ponto específico.

Ao abrir mão da principal prova testemunhal, a acusação assumiu o risco de não conseguir provar os fatos alegados para além da dúvida razoável. O processo penal não se contenta com meras probabilidades. A condenação exige certeza, e esta não pode ser extraída de um cenário onde a palavra da vítima, embora relevante, encontra-se isolada em juízo e contraposta pela negativa do acusado. Não há nos autos laudo de lesão corporal ou qualquer outra prova material que pudesse dar suporte à versão da ofendida.

A sentença recorrida, portanto, não minimiza a gravidade da violência doméstica, mas aplica corretamente um dos pilares do Estado de Direito: o princípio
in dubio pro reo
. Havendo dúvida fundada sobre a ocorrência dos fatos, a absolvição é a única medida cabível.

A jurisprudência pátria ampara tal entendimento, reconhecendo que a relevância da palavra da vítima não é absoluta e não afasta a necessidade de um suporte probatório mínimo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147, CP) E VIAS DE FATO (ART . 21, DO DECRETO-LEI 3.688/41). [...] DÚVIDA NO ACERVO PROBATÓRIO QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS. PESSOA PRESENTE NO EVENTO IMPUTADO COMO CRIMNOSO E QUE NÃO CONFIRMA AGRESSÃO E PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO’ COMO DIRETRIZ PRINCIPIOLÓGICA DO PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos delitos praticados na clandestinidade, como os crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mas desde que seu conteúdo informativo seja confirmado por outros elementos probatórios.
[...] 3.
Se faltam elementos de prova ao final da instrução judicial - como a confirmação na prova oral dos detalhes do fato quanto à agressão ou promessa de mal injusto e grave proferida pela pessoa ré contra a vítima -, evidenciando-se o contraste entre a palavra da vítima e a versão da pessoa ré, assim suscitando dúvida probatória, prevalece a absolvição como solução decisória vinculada ao princípio ‘in dubio pro reo’.
(TJ-PR - APELAÇÃO CRIMINAL: 00095088620188160011, Relator: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 02/09/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023) – destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. [...] INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. [...] PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA. INSUFICIÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. [...] Em crimes cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher, [...] confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando uníssona com a versão relatada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.
Não obstante, cuida-se de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante da ausência de harmonia com as demais provas produzidas. Deve ser mantida a absolvição do querelado com base no princípio do in dubio pro reo diante da dúvida razoável e da insuficiência probatória acerca da efetiva ocorrência da injúria imputada.
(TJ-DF - APELAÇÃO CRIMINAL: 07085245220238070006 1884429, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/06/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/07/2024) – destaquei.

Dessa forma, a manutenção da sentença absolutória não representa um descrédito à palavra da vítima, mas sim o reconhecimento de que o Estado-acusação não logrou êxito em produzir as provas que estavam ao seu alcance para transformar a suspeita em certeza, sendo a absolvição a única conclusão juridicamente sustentável.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da sentença recorrida e divergindo do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que absolveu
DURVAL BRAGA MARQUES
das imputações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025